Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-27.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004502-27.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIANA ALMEIDA CORDEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO, TALITA BARRETO OLIVEIRA

APELADO: AMI KITS - COMERCIO DE ATACADISTA DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ENTREGA PARCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. REJEITADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA DESRESPEITOSA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. ARTIGO 14. CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 186 E 927. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004502-27.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante CLAUDIANA ALMEIDA CORDEIRO DE OLIVEIRA e como apelada AMI KITS - COMÉRCIO DE ATACADISTA DE ROUPAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,